Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712947-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: GISELE NEVES DOS SANTOS BICALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SEDESTMIDH, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se quanto aos embargos de declaração opostos. Brasília, 12 de maio de 2021 19:40:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator